Tribunal: TJDFT
Processo: 0711453-60.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711453-60.2020.8.07.0007 RECORRENTE: ANA DO SOCORRO DE JESUS CHAVES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CÁLCULO UNILATERAL COM ÍNDICES DIVERSOS DOS PREVISTOS EM LEI. PERÍCIA JUDICIAL QUE APONTA DIFERENÇA ÍNFIMA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO CONSUMERISTA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, fundada na suposta má administração de conta vinculada ao PASEP. A parte autora alegou que os valores recebidos no momento do saque seriam incompatíveis com o tempo de contribuição, sustentando omissão na aplicação de correção monetária e expurgos inflacionários legalmente previstos. Pleiteou o pagamento de diferenças apuradas em cálculo particular e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há legitimidade passiva do agente operador do PASEP para responder por eventuais falhas na administração da conta vinculada; (ii) estabelecer se os cálculos apresentados pela parte autora, com base em índices não previstos legalmente, são suficientes para justificar a condenação por danos materiais; (iii) verificar se há configuração de dano moral indenizável decorrente da alegada má gestão da conta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.150 (REsp 1.895.936/TO), reconhece a legitimidade passiva da instituição financeira responsável pela administração das contas vinculadas ao PASEP em demandas que versem sobre falhas na prestação de serviço. 4. A relação jurídica envolvendo contas PASEP não possui natureza consumerista, pois decorre de vínculo legal com o empregador e é regida por normas específicas, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 5. O laudo pericial judicial, elaborado com base na legislação pertinente, identificou diferença ínfima entre o valor sacado e o que seria devido, reconhecendo correção regular do saldo com base nos índices determinados pelo Conselho Diretor do fundo. 6. Os cálculos apresentados pela parte autora foram elaborados com base em índices diversos dos previstos em lei, o que compromete sua validade como prova do alegado desfalque. 7. A parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I), não tendo demonstrado erro sistêmico, saque indevido ou ato ilícito capaz de justificar a indenização pleiteada. 8. A existência de eventual diferença mínima, reconhecida por perícia judicial e já acolhida em sentença, não configura conduta ilícita apta a ensejar indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responsável pela administração das contas vinculadas ao PASEP possui legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na prestação do serviço. 2. Cálculos unilaterais que desconsideram os índices previstos na legislação específica do PASEP não são aptos a comprovar diferenças materiais indenizáveis. 3. A ausência de demonstração de ato ilícito ou de má gestão da conta vinculada impede a condenação por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 239; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11; LC no 8/1970, art. 5o; LC no 26/1975, arts. 3o, "c", e 4o, § 2o; Lei no 9.365/1996, arts. 8o e 12. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO (Tema 1.150), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023; TJDFT, Acórdão 1875859, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, j. 05.06.2024, DJE 24.06.2024; TJDFT, Acórdão 1873124, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, j. 29.05.2024, PJe 18.06.2024; TJDFT, Acórdão 1874867, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 05.06.2024, DJE 20.06.2024; TJDFT, Acórdão 1880734, Rel. Des. João Egmont, j. 19.06.2024, PJe 02.07.2024. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 373, inciso II, do CPC 927, inciso III, e 982, §3o, todos do Código de Processo Civil; 5o, inciso LV, da Constituição Federal, porque, sem levar em conta o decidido no Tema 1300 do STJ, quanto ao ônus da prova, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ de 82,67(oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos. Argumenta inexistir elementos suficientes para afirmar que a parte recorrente recebera os valores indicados como debitados da sua conta PASEP e que não houve desfalques decorrentes de saques indevidos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigos 335 e 344, ambos do CPC, defendendo que a contestação não poderia ser admitida em razão de sua intempestividade e, consequentemente, que a parte ré deveria ser considerada revel; c) artigos 489, §1o, incisos III e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso I, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; d) artigo 85 do CPC, afirmando que mesmo sendo vencedora foi condenada em honorários e custas. Requer que todas as intimações e publicações sejam endereçadas ao advogado JOSÉ ALVARES DA COSTA, OAB/DF 38.549. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que todas as intimações sejam feitas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR , OAB/DF 29190. I – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Preliminarmente, cumpre esclarecer que a matéria discutida no bojo do presente apelo é diversa daquela tratatada no Tema 1300, que se aplica tão somente, aos casos de lançamentos à débito em contas individualizadas do PASEP, o que não é o caso tratado dos autos. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos III e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso I, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Do mesmo modo, o apelo não reúne condições de prosseguir no tocante à apontada ofensa aos artigos 373, inciso II, 927, inciso III, e 982, §3o, todos do Código de Processo Civil, bem como ao dissídio interpretivo. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Quanto ao parecer técnico apresentado pelo assistente da parte autora, o perito esclareceu que foram desconsideradas as observações já tratadas anteriormente, para evitar repetições, e ressaltou que, embora o assistente técnico do banco tenha inicialmente acusado o perito de alterar índices, posteriormente reconheceu a validade da metodologia adotada no cálculo 01, sem, contudo, indicar de forma objetiva qualquer inconsistência no laudo. Ao final, o perito manteve integralmente o conteúdo do laudo pericial, afirmando que a impugnação apresentada pelo banco não trouxe elementos técnicos capazes de infirmar suas conclusões, tampouco apontou erro específico nos cálculos realizados. Destaque-se que o laudo pericial judicial apontou a diferença do valor devido à autora de R$ 82,67 (oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos), o que foi acolhido pelo douto sentenciante. Convém reafirmar que os rendimentos disponibilizados e não sacados durante o calendário de pagamentos são automaticamente incorporados ao saldo de principal do participante ao final do exercício financeiro do PIS/PASEP. E, levando em conta a natureza do PASEP, não se mostra viável a pretensão de atualização de forma diversa da lei que regulamenta a contribuição. ... Vale frisar que o baixo valor do saque, por si só, não leva à conclusão de erro na atualização do saldo, de modo a justificar o pagamento da diferença ou conduta ilícita capaz de fundamentar o dever indenizar por parte do banco apelado, uma vez que deve ser levado em consideração todo o contexto da situação econômica do país durante o período, com mudança de moedas, índices de juros e correção previamente estabelecidos, situações que não podem ser atribuídas à gestão do Banco. Fora isso, registra-se que a partir de 1988, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, cessou o ingresso de novos recursos provenientes de arrecadação de contribuições, o que impactou diretamente nos rendimentos das contas individuais, sendo certo que os percentuais a serem aplicados nos saldos das contas individuais, são aqueles divulgados no site https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/viii-2-historico-de-valorizacaodas-contas-dos-participantes.pdf/. No caso em tela, verifica-se que os cálculos acostados pela recorrente na peça exordial, trazidos para o fim de instruir o pleito, demonstram a utilização de índices diversos daqueles previstos na legislação própria do fundo PIS-PASEP, que resultou em uma majoração significativa do resultado apurado. .... Destarte, forçoso concluir que a apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, com o que não merece prosperar a pretensão de indenização com amparo em planilha de débito elaborada unilateralmente e com valores e metodologia de cálculo diversas daquelas estabelecidas pela legislação pertinente, conforme comprovado por parecer técnico elaborado pela perícia judicial. Assim, à mingua da comprovação da prática de ato ilícito por parte da instituição financeira, não há que falar em condenação ao pagamento de indenização, razão por que o comando sentencial não merece reparos. (ID 75790425). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do recurso no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 335 e 344, ambos do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, no sentido de que a peça defensiva foi ajuizada em prazo hábil, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Tampouco cabe dar curso ao apelo em relação à suposta transgressão ao artigo 85 do CPC, pois “no que se refere à alegação de não observância da distribuição legal do ônus da prova, a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que verificar a violação ao citado dispositivo demandaria, necessariamente, revisão do quadro fático-probatório dos autos, o que é vedado, nesta instância, conforme a Súmula 7 desta Corte” (AgInt no REsp n. 1.589.534/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 27/5/2024). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no edAREsp n. 2.653.386/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Determino que todas as intimações e publicações da parte recorrente sejam endereçadas ao advogado JOSÉ ALVARES DA COSTA, OAB/DF 38.549, e as da parte recorrida, por sua vez, em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR , OAB/DF 29190. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023